Tribunal: TJMT
Processo: 0001828-86.2015.8.11.0078
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001828-86.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), D. MARQUEZIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.590.278/0001-10 (APELADO), DERLI MARQUEZIN - CPF: 787.576.069-00 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001828-86.2015.8.11.0078

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: D. MARQUEZIN & CIA LTDA - ME, DERLI MARQUEZIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESNECESSIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor
(AgRg no REsp 1302160/DF).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001828-86.2015.8.11.0078

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: D. MARQUEZIN & CIA LTDA - ME, DERLI MARQUEZIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta pelo art. 485, IV, do CPC, com condenação do autor a arcar às despesas judiciais.

O apelante aduz que a extinção da demanda fere os princípios da primazia da resolução do mérito, celeridade e economia processual e instrumentalidade das formas.

Alega não estar configurado o abandono e que não foi realizada sua prévia intimação pessoal.

Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões uma vez que não houve a angularização da lide.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001828-86.2015.8.11.0078

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: D. MARQUEZIN & CIA LTDA - ME, DERLI MARQUEZIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação foi extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devido à inércia do autor em não providenciar a intimação dos réus.

O apelante sustenta que não está configurado o abandono e que, de qualquer modo, a extinção exigia sua intimação pessoal, conforme §1º do art. 485 do CPC.

Esse dispositivo estabelece que
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Portanto, essa imposição abrange apenas os casos de abandono da lide previstos nesses incisos, e a situação dos autos é a do inciso IV.

Humberto Heodoro Junior esclarece que,
sem a citação do réu não se aperfeiçoa a relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. Daí dispor o art. 214 que, "para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu
". (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 269).

Portanto, está correta a sentença.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor (AgRg no REsp 1302160/DF).
(AP 79954/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgada em 09/08/2017).

E não houve violação aos princípios da primazia da resolução do mérito,
celeridade e economia processual e instrumentalidade das formas, visto que, de maneira justa e adequada, a extinção irá desafogar o Judiciário de demanda paralisada.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020